Tribunal: STF
Processo: Rcl 95233
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por M. A. S. F.  contra ato do Delegado de Polícia Civil Diretor da Divisão de Repressão a Roubos e Furtos do Distrito Federal, sob o fundamento de desrespeito à Súmula Vinculante nº 14.  
A parte reclamante narra que 
“No decorrer deste processo, o requerente foi surpreendido com a decretação de sua prisão preventiva, interceptação das comunicações telefônicas e afastamento do sigilo dos dados telefônicos e telemáticos. 
O reclamante responde à Ação Penal nº 0736436-62.2025.8.07.0003, oriunda do Inquérito Policial nº 95/2025 – CORPATRI.”
Sustenta, em síntese, violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa visto que a negativa de acesso integral aos elementos já documentados nos autos inviabiliza o exercício pleno da defesa técnica. 
Por fim, requer o reclamante: 
“a) o recebimento da presente reclamação constitucional; b) a concessão da medida liminar; c) a notificação da autoridade reclamada para prestar informações; d) a oitiva da Procuradoria-Geral da República; e) ao final, seja julgada PROCEDENTE a presente reclamação constitucional, reconhecendo-se a violação à Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal; f) seja assegurado à defesa o acesso integral: I – ao Relatório de Investigação nº 632/2025 – CORPATRI; II – às representações policiais; III – às decisões judiciais autorizativas; IV – às mídias integrais; V – aos relatórios de monitoramento; VI – às degravações integrais; VII – aos registros de ERB, IPs, logs e metadados; VIII – aos dados obtidos via Sistema VIGIA; IX – aos dados encaminhados pela Google Brasil Internet Ltda.; X – aos registros de cadeia de custódia.”
É o relatório. Decido.
Verifico que não é caso de concessão da liminar pleiteada. Não há como aferir a plausibilidade do direito alegado antes de ouvir a autoridade reclamada.
Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.
Verifico, ainda, que a petição inicial não indica o valor da causa. É caso de ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15).
Assim, determino a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 321), sob pena de indeferimento.
Cumprida a exigência legal, nos termos do art. 157 do Regimento Interno desta Suprema Corte, solicitem-se informações, COM URGÊNCIA, à autoridade reclamada para que esclareça à Corte o quanto se alega na inicial.
Publique-se.
Brasília, 22 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente